Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719836-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ALDA BALTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. GEAP. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, acamada e dependente, com histórico de internações recorrentes por infecções e utilizando via alimentar por gastrostomia. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré autorize e custeie a assistência domiciliar home care de forma integral e por prazo indeterminado, e condenando a ré à restituição dos gastos suportados pela autora com a internação domiciliar. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde, na modalidade autogestão, em custear integralmente (suporte profissional 24 horas) o tratamento de internação domiciliar (home care) para beneficiária idosa com quadro clínico grave e irreversível (Alzheimer avançado e comorbidades), que se encontra acamada e dependente. Analisa-se a legalidade da recusa da operadora, na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, na interpretação do laudo pericial judicial em confronto com a indicação do médico assistente, e nos reflexos da alteração legislativa (Lei no 14.454/2022) sobre a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. III. Razões de decidir: É relevante registrar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. Não é possível valer-se apenas de critérios objetivos para fins de definição da terapia necessária ao melhor restabelecimento do paciente, em contrariedade à indicação do médico que acompanha a autora/apelada. IV. Dispositivo: Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 156, 370, 371, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de não ter sido determinada a realização de prova pericial, mesmo diante da existência de controvérsia técnica. Relata que teria sido atribuído valor absoluto à prova técnica sem observância dos limites e contradições presentes no laudo pericial, especialmente quanto à frequência e carga horária dos cuidados indicados. Assevera que deveria ter sido oportunizada, às partes, a complementação ou esclarecimento do laudo pericial, tendo em vista as omissões relevantes quanto à frequência dos cuidados e à necessidade de plantão de enfermagem; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98, por não haver sido reconhecida a limitação legal da cobertura obrigatória aos medicamentos antineoplásicos orais, em desacordo com a legislação vigente. Verbera que o tratamento pleiteado não se encontra previsto no rol taxativo da ANS; e d) artigo 421, 421-A, e 422, todos do Código Civil, porquanto entende que teria sido desconsiderada a função social do contrato, sobretudo quanto à limitação da cobertura prevista para internação domiciliar. Defende ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade artigos 10 e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027